Tribunal: TJDFT
Processo: 0771811-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO DÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para: a) determinar que o recorrente se abstenha de realizar descontos em conta bancária da autora/recorrida, decorrentes dos contratos de empréstimo firmados entre as partes; e b) condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem entendeu ser juridicamente válida a revogação, a qualquer tempo, da autorização para descontos em conta corrente como forma de pagamento de mútuo bancário. Reconheceu, ademais, que a apropriação indevida e significativa da renda da autora caracteriza violação aos direitos de personalidade, configurando, portanto, o dano moral indenizável.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a modalidade de pagamento contratada proporcionaria vantagens à recorrida, como juros mais baixos. Desse modo, sustenta que alterar, limitar ou revogar essa forma de amortização compromete o equilíbrio contratual (sinalagma), de forma a gerar prejuízos ao credor e impactar negativamente o mercado de crédito, com possível aumento do custo do financiamento. Defende que o recebimento de prestação diversa da contratualmente pactuada, sobretudo quando a forma de pagamento constitui condição essencial do contrato, violaria o equilíbrio contratual, sob pena de conferir vantagem indevida à consumidora.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 71981713. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Segundo exposto na inicial, a recorrida, ao exercer seu direito de revogar a autorização de débitos em sua conta bancária, enviou, em 15 de março de 2024 (ID. 71981476), notificação extrajudicial ao Banco de Brasília S/A (BRB) para cancelar qualquer autorização de débito referente a empréstimos previamente contraídos. Apesar da revogação da autorização, a instituição financeira continuou realizando os descontos em sua conta corrente sem permissão.
9. A resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, estabelece, em seu artigo 6o, hipótese de direito potestativo do correntista ao cancelamento da autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”
10. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
11. No caso em exame, os documentos constantes do ID. 71981475, apresentado pela própria recorrida evidencia que ela concedeu autorização expressa para descontos relativos a empréstimos em sua conta corrente ou conta salário. Porém, a mencionada autorização foi revogada, conforme o teor dos documentos de ID. 71981476, entregue a instituição financeira em 15/03/2024.
12. Sendo assim concluo que é incontroversa a vontade da recorrida em cessar os débitos referente aos contratos objeto da lide, cabendo ao recorrente se abster de realizar os descontos, conforme os termos da sentença. Ressalte-se que o recorrente dispõe de meios legalmente previstos, inclusive a via judicial própria, para buscar a satisfação do crédito concedido.
13. Dos danos morais. No caso em apreço, observa-se que o recorrente não apresentou impugnação específica quanto à condenação por danos morais fixada na sentença. Diante da ausência de irresignação quanto a esse ponto, impõe-se a manutenção da indenização nos termos estabelecidos pela decisão de origem
V – DISPOSITIVO.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 6o, da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil;
Jurisprudência relevante citada: Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça.